Tribunal: TJSP
Processo: 1004460-57.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por dano moral – Xingamentos racistas e agressivos contra o ajudante de pedreiro que trabalhava em obra no imóvel vizinho ao da ré – Comprovação das alegações do autor – Danos morais configurados – Ré apelante que não demonstrou justificativa para sua conduta que pudesse excluir sua responsabilidade pelos danos morais ao autor – Sentença

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por dano moral – Xingamentos racistas e agressivos contra o ajudante de pedreiro que trabalhava em obra no imóvel vizinho ao da ré – Comprovação das alegações do autor – Danos morais configurados – Ré apelante que não demonstrou justificativa para sua conduta que pudesse excluir sua responsabilidade pelos danos morais ao autor – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.